Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737251-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX DE SOUZA AZEVEDO IMPETRANTE: TALES DE VASCONCELOS CORTES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por T.D.V.C. e G.D.F.C. em favor de A.D.S.A. (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho (Id. 170362816 dos autos de origem), no processo n.o 0702902-26.2022, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. A liminar foi indeferida (Id 50992736). As informações foram prestadas (Id 51104354). A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 51742615, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Processo julgado em 09/10/2023 (Id 52274672). Recurso ordinário interposto em 13/10/2023 (Id 52364601). Em decisão de Id 62553848, o recurso não foi conhecido, mas, de ofício, foi recomendado ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho que reexamine a necessidade da medida protetiva ainda vigente, tendo em vista o tempo decorrido. É o relatório. Tendo em vista a recomendação do Superior Tribunal de Justiça, expeça-se Ofício ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho para que reexamine a necessidade da medida protetiva ainda vigente, tendo em vista o tempo decorrido. Após, encaminhem-se aos autos à Procuradoria de Justiça para ciência. Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR